Tribunal: STF
Processo: Rcl 68241
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por TV OMEGA Ltda. (eDOC. 57) contra decisão proferida em sede de Agravo Regimental na qual, reconsiderando a decisão anterior (eDOC. 34), julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, e determinei a remessa dos autos à Justiça comum (eDOC. 53).



    A embargante aduz, em síntese, que a decisão embargada padece de obscuridade, contradição e omissão, pois no âmbito do agravo interno este relator somente poderia reconsiderar a sua decisão quanto ao específico objeto do recurso em análise, o qual foi interposto por Luciana Cristina Camargo (beneficiária do ato reclamado) e “não continha pedido de reforma da primeira decisão monocrática para que os comandos da Justiça do Trabalho fossem anulados e o processo remetido à Justiça Comum”. (eDOC. 57, ID fe6cac0f p. 5)



    Nesse contexto, afirma que “não poderia o relator deste feito, ainda que ao argumento de que a matéria necessitava de um novo encaminhamento, modificar a primeira decisão monocrática, já que inexistia recurso sobre a matéria, sob pena de infringir as disposições do artigo 492, do Código de Processo Civil”.(eDOC. 57, ID fe6cac0f p. 6)



    Defende, ainda, que as questões já julgadas, as quais não foram objeto do recurso de forma específica, não podem ser posteriormente alteradas sob pena de violação ao art. 5º XXXVI, da Constituição Federal.



    Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para restabelecer a primeira decisão monocrática a qual julgou procedente a Reclamação a fim de afastar o reconhecimento do vínculo empregatício na Reclamação Trabalhista originária.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material.



    A parte embargante alega ofensa ao art. 492 do Código de Processo Civil, o qual veda sejam proferidas decisões de natureza diversa da requerida, tendo em vista que a determinação de remessa dos autos à Justiça Comum não foi expressamente requerida pela parte beneficiária do ato reclamado em seu Agravo Regimental.



    No entanto, a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64, § 1º, do CPC).



    Não verifico, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, mas mero inconformismo com o seu conteúdo, o que deve ser endereçado pelas vias processuais adequadas.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente